Tribunal: STF
Processo: AI 86426
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
- Nos termos do previsto no artigo 308, v, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação da Emenda Regimental nº 3, de 1975, não cabe recurso extraordinário de decisão proferida em ação de locação de imóveis. 
- Agravo de instrumento, a que se nega provimento.